Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-59.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Não tendo o réu atendido a determinação para apresentar as contas e nem impugnado os cálculos do autor, de rigor a manutenção da procedência da segunda fase da ação de prestação de contas que declarou devido o valor apurado pelo requerente. Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé.